Tribunal: TJDFT
Processo: 0711251-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711251-86.2020.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO CAETANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, INCISO I, DA LEI No 9.503/1997), RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP) E DESACATO (ART. 331 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. VIOLÊNCIA E AMEAÇA CONTRA AGENTE PÚBLICO DEMONSTRADAS. MENOSPREZO PELA FUNÇÃO PÚBLICA. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. NO MÍNIMO QUATRO AGENTES OFENDIDOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto ao crime de resistência, as provas dos autos são claras e demonstram com segurança a ação do réu, não havendo que se falar em absolvição, uma vez que restou demonstrada a violência perpetrada contra o agente público, no momento em que o réu começou a empurrá-lo. Além disso, o acusado afirmou ao bombeiro militar que sabia onde ele morava e que iria acertar as contas com ele. 2. A conduta do acusado em empurrar o bombeiro militar e ameaça-lo, afirmando que iria prejudica-lo se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 329 do CP, inviabilizando o pleito absolutório. 3. O art. 331 do Código Penal não prevê elemento subjetivo do tipo específico para o delito de desacato, de modo que o menosprezo da função pública livre e conscientemente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, independentemente da existência de finalidade específica do agente quando da prática da conduta típica. 4. Sendo o Estado o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido, é irrelevante para a consumação do crime se os agentes de polícia se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta criminosa. 5. A alegação de que o réu se encontrava em estado de embriaguez no momento em que proferiu as ofensas e xingamentos é incapaz de excluir a imputabilidade penal no caso concreto (art. 28, inciso II, do CP), uma vez que o Código Penal aderiu à Teoria da actio libera in causa, restringindo a aludida excludente de imputabilidade às hipóteses de embriaguez completa e acidental (proveniente de caso fortuito ou força maior) ou de embriaguez patológica, não verificadas no caso. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente argui divergência jurisprudencial com julgado de Tribunal Estadual, quanto à interpretação dada aos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, ao argumento de não haver sido demonstrado o dolo específico na sua conduta quanto ao crime de desacato, bem como entende que para a configuração do crime de resistência seria imprescindível a violência física ou a ameaça, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual entende que deve ser absolvido de ambos os crimes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suscitado dissenso pretoriano, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A conduta do acusado em empurrar o bombeiro militar e ameaçá-lo, afirmando que iria prejudicá-lo, se amolda perfeitamente ao tipo penal (...) do crime de resistência (...). Inviável o acolhimento do pleito defensivo, uma vez que as provas dos autos deixam clara a conduta do acusado em praticar o crime de desacato, motivo pelo qual mantém-se a sua condenação” (ID 33921482). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027